Tribunal: TJMT
Processo: 1023523-46.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1023523-46.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Pena Privativa de Liberdade, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[CASSIO VINICIUS FONSECA MEIRA - CPF: 036.008.501-64 (ADVOGADO), CASSIO VINICIUS FONSECA MEIRA - CPF: 036.008.501-64 (IMPETRANTE), EDER GONCALVES - CPF: 011.729.781-07 (PACIENTE), DOUTO JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS-MT (IMPETRADO), JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE ARENÁPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARENÁPOLIS (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO [EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS] – EXECUÇÃO PENAL – REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME “INJUSTA”–
PEDIDO DE OUTORGA DE LIBERDADE E REVOGAÇÃO DA “
DECISÃO DE REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME
” – NÃO COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA – NÃO LOCALIZAÇÃO PARA DAR INÍCIO AO CUMPRIMENTO DA PENA – RESIDÊNCIA EM ENDEREÇO DIVERSO DO INDICADO NOS AUTOS – REGRESSÃO CAUTELAR AUTORIZADA – ENTENDIMENTO DO STJ E DO TJMT – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

“
A não localização do condenado para dar início ao cumprimento da pena autoriza a regressão cautelar do regime
” (STJ, REsp no 1.706.128-TO).

“
Cabe regressão de regime quando o réu não é encontrado para a audiência admonitória, no endereço declinado nos autos
” (TJMT, AgExPe no 86674/2017). No mesmo sentido: TJMT, HC N.U 1005119-15.2018.8.11.0000; HC N.U 1000047-47.2018.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1023523-46.2020.8.11.0000 - COMARCA DE ARENÁPOLIS

IMPETRANTE (S): DR. CASSIO VINICIUS FONSECA MEIRA

PACIENTE (S):

EDER GONCALVES

R E L A T Ó R I O

Habeas corpus
impetrado em favor de EDER GONCALVES contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis, nos autos de execução penal (SEEU N.U 0001589-64.2018.8.11.0050), que
o regrediu, cautelarmente, do regime semiaberto para o fechado
para cumprimento de pena por roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas - art. 157, § 2o, I e II, do CP -
(ID 66583463).

O impetrante sustenta que o paciente “
tem exercido atividade lícita para promover o seu sustento e de sua família, razão pela qual é injusta a imposição de regressão de regime de cumprimento da pena
”.

Pede a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade ao paciente e “
revogada a decisão de regressão cautelar de regime
” (ID 66583461), com documentos (ID 66583463/ID 66583472).

O pedido liminar foi indeferido (ID 67738964).

O Juízo da Execução Penal prestou informações

(ID 68719454).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS – Executivo de pena – Pleito de revogação da decisão que determinou a regressão cautelar de regime – Impossibilidade – Paciente não encontrado para a audiência admonitória no endereço declinado nos autos – Cometimento de falta grave – Execução não iniciada – Dever do réu comunicar o juízo sobre eventual mudança de endereço – Mandado de prisão do paciente cumprido em comarca diversa de onde tramita o seu executivo de pena - Em que pese o impetrante tenha indicado seu endereço nos autos do presente habeas corpus, verifica-se que ele não logrou êxito em informar o juiz da execução sobre os dados da sua residência – Mostra-se razoável permanecer em regime fechado até comprovar seu efetivo endereço na audiência de justificação - Constrangimento ilegal por ora não evidenciado - Denegação da ordem requerida.”
(Benedito Xavier de Souza Corbelino, procurador de Justiça – ID 70187458

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 3.3.2017, o Juízo da Execução Penal determinou a regressão cautelar do paciente nestes termos:

“[...] Compulsando os autos, constata-se que o recuperando não foi encontrado no endereço por ele informado para comparecer à audiência admonitória e, efetivamente, dar início ao cumprimento de sua pena, tendo o Sr. Oficial de Justiça certificado que ‘deixei de INTIMAR o réu Eder Gonçalves, em virtude de não ter encontrado o mesmo no referido endereço. Como também foi informado pela sua sogra a Sra. Maria das Dores Silva Santos, que o mesmo se encontra trabalhando em Campo Novo do Parecis-MT e que ficou com uma cópia do mandado para entrar em contato e avisá-lo do local, dia e hora da audiência. (...)’ [Certidão de fl. 49].

Ora, tal atitude, para além de frustrar, indevidamente, os fins e a efetividade do processo executivo, porquanto o início do cumprimento da reprimenda penal está obstada por ato do próprio recuperando, que deixou de atualizar seu endereço para intimações, reveste-se de falta grave e, como tal, impõe a premente necessidade de, sem oitiva do interessado, decretar-se a regressão cautelar do regime de cumprimento da pena. [...]

Ante o exposto, DECRETO A REGRESSÃO CAUTELAR do cumprimento de pena do recuperando EDER GONÇALVES ao regime fechado, até sua efetiva localização. [...]”
(Luis Felipe Lara de Souza, juiz de Direito – ID 66583463)

Em 13.11.2020, o mandado de prisão foi cumprido (
SEEU N.U 0001589-64.2018.8.11.0050).

Pois bem.

O paciente não compareceu à audiência admonitória designada [24.3.2015] para o início do cumprimento de pena privativa de liberdade por
majorado
, motivo pelo qual o Juízo da Execução Penal determinou sua regressão cautelar do regime semiaberto para o fechado (
SEEU N.U 0001589-64.2018.8.11.0050
).

Note-se que o paciente não foi localizado para intimação da audiência porque, em diligências no endereço indicado nos autos, obteve-se informação de que ele teria se mudado para a Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, consoante certidão subscrita pelo oficial de Justiça Humberto L. de Souza (
SEEU N.U 0001589-64.2018.8.11.0050
).

O c. STJ possui entendimento segundo o qual “
a não localização do condenado para dar início ao cumprimento da pena autoriza a regressão cautelar do regime
” (REsp no 1.706.128-TO - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 16.11.2017).

Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu: “
Cabe regressão de regime quando o réu não é encontrado para a audiência admonitória, no endereço declinado nos autos
” (HC no 86674/2017 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 14.9.2017). No mesmo sentido: TJMT, HC N.U 1005119-15.2018.8.11.0000 – Relator: Des. Alberto Ferreira de Souza – Segunda Câmara Criminal – 27.6.2018; HC N.U 1000047-47.2018.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 10.4.2018.

Além disso, verifica-se que o paciente registra outra condenação definitiva por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, de modo que “
a unificação ensejará o regime fechado para cumprimento das sanções
”, como bem consignado pelo órgão ministerial em primeiro grau, em manifestação nos autos do executivo de pena (Felipe Augusto Ribeiro de Oliveira, promotor de Justiça -
SEEU N.U 0001589-64.2018.8.11.0050).

Nesse quadro, não se evidencia constrangimento ilegal a ser sanado.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2020